Tribunal: TJSP
Processo: 1002446-14.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – FALECIMENTO DA ANTERIOR LOCADORA – CONTRATO CELEBRADO DIRETAMENTE COM VIÚVO – COMPOSIÇÃO DESTE COM AS HERDEIRAS, ATRIBUINDO A ESTAS A RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DOS IMÓVEIS DEIXADOS PELA AUTORA DA HERANÇA – PAGAMENTO EFETUADO À NOVA ADMINISTRADORA CONSOANTE NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELA INQUILINA – ADIMPLEMENTO RECONHECIDO –

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – FALECIMENTO DA ANTERIOR LOCADORA – CONTRATO CELEBRADO DIRETAMENTE COM VIÚVO – COMPOSIÇÃO DESTE COM AS HERDEIRAS, ATRIBUINDO A ESTAS A RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DOS IMÓVEIS DEIXADOS PELA AUTORA DA HERANÇA – PAGAMENTO EFETUADO À NOVA ADMINISTRADORA CONSOANTE NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELA INQUILINA – ADIMPLEMENTO RECONHECIDO – DESPEJO IMPROCEDENTE

RECURSO DESPROVIDO.